Tribunal: TJDFT
Processo: 0757872-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DO DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por acusado condenado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, por ter frequentado bar onde se encontrava sua ex-esposa, em violação a decisão judicial que proibia aproximação e contato. A defesa busca absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura, o dolo necessário à configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dolo é elemento essencial do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 e exige prova segura de que o agente tenha agido consciente e voluntariamente em descumprimento à ordem judicial.
4. A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, não possui valor absoluto e deve ser analisada em conjunto com os demais elementos de prova.
5. Depoimentos de policiais militares e testemunhas de defesa demonstram plausibilidade da versão de encontro fortuito, em ambiente movimentado, com permanência exígua do acusado no local, por volta de dez minutos, e ausência de gestos ou ações inequívocas de afronta à medida protetiva.
6. Fotografias e demais elementos probatórios não permitem, com segurança, inferir que o acusado tenha percebido a presença da vítima ou agido com intuito deliberado de descumprir a determinação judicial.
7. Subsistindo dúvida razoável acerca da prática dolosa, impõe-se a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração do crime do art. 24-A da Lei 11.340/2006 exige prova segura de dolo no descumprimento da medida protetiva.
2. A palavra da vítima, embora relevante, não sustenta condenação isoladamente quando contrariada por outros elementos probatórios.
3. Havendo dúvida razoável sobre a ciência do acusado quanto à presença da vítima, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.